Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Medicamento – Antecipação de tutela deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portador de Hepatite C (CID 10B182) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Medicamento – Antecipação de tutela deferida – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para portador de Hepatite C (CID 10B182) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.